Tribunal: STF
Processo: ARE 1351130
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Reexame do caderno probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, com exceção do art. 93, inciso IX, da CF, os demais dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais não foram objeto dos embargos declaratórios opostos na origem. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 da Suprema Corte.



    2. Quanto ao mérito, a Corte de origem, em sede recursal ordinária, concluiu pela existência de abuso do poder econômico por parte do candidato eleito para deputado estadual após verticalizada apreciação da prova testemunhal e documental. Para reformar o acórdão recorrido, seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência incabível em sede de recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF).



    3. No que toca à nulidade e à destinação dos votos recebidos pelo agravante, além de a matéria se revestir de natureza infraconstitucional, inexiste interesse recursal próprio do candidato, uma vez que tal aproveitamento, caso reconhecido, favoreceria apenas o partido ou coligação pelo qual fora eleito, nos termos do art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, de modo que tal direito, caso existente, não integraria a esfera jurídica do ora agravante.



    4. Agravo regimental não provido.